Tribunal: CARF
Processo: 12448.720620/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720620/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.895 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RODRIGO CURVELLO GRIMALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
05, emitida em 02/01/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2010, onde foi considerada indevida a dedução de R$ 12.000,00, a título
de despesas médicas, por falta de especificação dos valores discriminados por
beneficiários.
Cientificado do lançamento em 11/01/2013 (fl. 25), o contribuinte apresentou, em
22/01/2013, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que o valor glosado refere-se a
despesas médicas do próprio contribuinte.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720620/2013-11
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.895 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720620/2013-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Somente são passíveis de dedução as despesas médicas efetivamente comprovadas cujo
beneficiário seja o próprio contribuinte ou seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas com a
profissional Daniele da Silva Janoni Pacheco no valor de R$ 12.000,00, por falta de
especificação dos valores discriminados por beneficiário do tratamento médico prestado,
conforme consta na Notificação de Lançamento.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 12.000,00, uma vez que os recibos médicos apresentados não constam a
informação do beneficiário dos serviços médicos prestados.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte anexa declaração emitida
pela profissional Daniele da Silva Janoni Pacheco, onde a profissional atesta que os serviços
médicos prestados tiveram como beneficiário o Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.895 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720620/2013-11

Fl. 114
DF CARF MF
Original